Tribunal: TJDFT
Processo: 0718790-66.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. ALIENAÇÃO JUDICIAL. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. ACORDO DE DIVÓRCIO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. USUFRUTO INSTITUÍDO EM FAVOR DO RÉU/APELADO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DO SEU ALCANCE. DESCUMPRIMENTO DOS DEVERES DO USUFRUTUÁRIO NA ADMINISTRAÇÃO DO IMÓVEL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO INCABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Na origem, a autora/apelante propôs ação de extinção de condomínio e alienação judicial de bem imóvel, visando desconstituir usufruto vitalício instituído em favor do réu/apelado, decorrente de acordo de divórcio homologado judicialmente, sob o argumento de ausência de clareza quanto à vitaliciedade, bem como de registro do usufruto, cujos pedidos foram julgados improcedentes.
2. Na hipótese, o acordo de separação homologado judicialmente, além de ter instituído o condomínio entre as partes, regido pela Lei Civil, instituiu de forma expressa o usufruto vitalício do imóvel em favor do réu/apelado.
3. A ausência de registro da partilha com reserva de usufruto vitalício na matrícula do imóvel é tema atinente ao descumprimento dos deveres do usufrutuário na administração do imóvel que deve ser deduzido em ação própria.
4. Eventual desconhecimento do alcance do usufruto instituído em acordo, suposto descumprimento dos deveres do usufrutuário na administração do imóvel, ou mesmo a cessação dos motivos que determinaram a instituição do referido direito, são questões que devem ser deduzidas em ação própria, antes de se extinguir o condomínio havido entre as partes e, consequente, alienação do bem imóvel.
5. Apelação conhecida e não provida.